Tribunal: TJES
Processo: 0019945-97.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019945-97.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON FERREIRA TELLES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0019945-97.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON FERREIRA TELLES, HIGOR PEREIRA MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517, ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
Advogados do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586, MARCELO AMARAL DA CUNHA - ES23161-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA

I – Caso em exame:

Trata-se de apelações criminais interpostas por Ramon Ferreira Telles e Higor Pereira Maia, condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP) e por tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão (Ramon) e, no mérito, alegou julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (ambos).

II – Questão em discussão:

Examina-se: (i) a legalidade da diligência de busca e apreensão realizada em domicílio, sem mandado judicial; (ii) a validade do veredicto popular, em face da alegação de contrariedade às provas constantes nos autos.

III – Razões de decidir:

A preliminar de nulidade foi rejeitada com base na autorização da proprietária do imóvel e na jurisprudência consolidada do STF (Tema 280), segundo a qual é lícita a entrada em domicílio sem mandado diante de fundadas razões de flagrância, desde que posteriormente justificadas.

No mérito, concluiu-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório: laudos periciais, apreensões, depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, inclusive testemunhos sigilosos. Foi reconhecida a motivação torpe do crime e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Apesar da retratação de uma das testemunhas em juízo, a Corte entendeu pela validade de suas declarações na fase inquisitorial, por estarem corroboradas por outras provas. A tese defensiva de ausência de provas diretas quanto à associação para o tráfico foi superada diante das múltiplas evidências da participação dos apelantes no esquema criminoso. A decisão dos jurados, portanto, não se revelou arbitrária ou desprovida de base probatória.

IV – Dispositivo e tese:

Negado provimento aos recursos de apelação, com a manutenção integral da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese fixada: É válida a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas nos autos, sendo legítima a condenação proferida pelo Tribunal do Júri quando amparada em conjunto probatório suficiente, ainda que haja retratação testemunhal em juízo.

Legislação citada:

Constituição Federal, art. 5º, XI

Código Penal, art. 121, §2º, I e IV

Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35

Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”

Jurisprudência citada:

STF, Tema 280 – “É lícita a entrada de agentes estatais em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões de flagrante delito.”

STJ, REsp 1.881.928/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/02/2022

STJ, AgRg no AREsp 2.552.387/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 15/08/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0019945-97.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON FERREIRA TELLES, HIGOR PEREIRA MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517, ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
Advogados do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586, MARCELO AMARAL DA CUNHA - ES23161-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ramon Ferreira Telles
e
Higor Pereira Maia
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES, que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão do homicídio perpetrado contra Kleiven Ferreira Moraes e da associação para o tráfico de drogas na região do bairro Barcelona.

Os recorrentes sustentam a nulidade da busca e apreensão (Ramon) e a tese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos (ambos).

Extrai-se da denúncia que:

“Narra a denúncia, que no dia 30 de agosto de 2018, por volta de 19h30min, na Rua Copo de Leite, n° 26, próximo ag Supermercado "Extrabom", bairro Feu Rosa, nesta Comarca, os denunciados RAMON FERREIRA TELLES, PEDRO HENRIQUE DO CARMO SOARES, FELIPE NASCIMENTO ROCHA e HIGOR PEREIRA MAIA, todos em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado contra a vítima Kleiven Ferreira Moraes, atingida por disparos de arma de fogo decorrentes da ação conjunta dos denunciados, que lhe provocaram os ferimentos que causaram sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 5/7.

Consta dos autos que o crime foi praticado em razão do excessivo sentimento de ciúme do denunciado Ramon, que suspeitava que a vítima estivesse se relacionando amorosamente com a pessoa de Lorraine, sua ex-companheira, e por este motivo decidiu, em acordo com os demais denunciados, matá-la, como forma de vingança, o que expõe a motivação torpe do crime. Sendo assim, no dia dos fatos, os denunciados seguiram a bordo de um veículo conduzido pelo denunciado Pedro Henrique, estando Felipe no banco dianteiro do carona e Ramon e Higor no banco traseiro, rumo ao bairro Feu Rosa, com o propósito de ceifar a vida de quem eles acreditavam ser o atual namorado de Lorraine. Infere-se, ainda, que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, que naquela noite caminhava em via pública, quando foi surpreendida pelo súbito ataque perpetrado pelos denunciados, os quais, em superioridade numérica, e a bordo de um automóvel, passaram a lhe desferir diversos disparos de arma de fogo, causando seu óbito no próprio local dos fatos. Revelam os termos do inquérito policial, ainda, que no dia 31 de agosto de 2018, policiais civis dirigiram-se ao bairro Barcelona, neste município, a fim de efetuarem as prisões dos denunciados, onde ficou constatado que todos estavam associados para empreenderem o tráfico de drogas na região, tendo sido apreendidas uma grande quantidade de substâncias entorpecentes em suas residências, além de munições para arma de fogo.

Em decorrência das buscas foram encontrados pelos policiais na residência do denunciado Felipe: 01(um) papelote de cocaína, 09 (nove) pinos de cocaína, 09 (nove) buchas de maconha, que pela natureza e quantidade indicavam destinar-se ao consumo de terceiros, além de 01 (uma) balança de precisão e R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) em espécie, conforme auto de apreensão de fls. 21 e auto de constatação provisório de fls. 22. Além disso, o denunciado Felipe possuía, no interior do imóvel, 11 (onze) munições calibre.32, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consoante auto de apreensão de fls. 21. Ato contínuo, foram realizadas buscas na residência do denunciado Pedro Henrique, onde foram apreendidos: 08 (oito) pedaços maiores de maconha, 03 (três) buchas de maconha e 15 (quinze) papelotes de cocaína, destinados ao consumo de terceiro, conforme auto de apreensão de fls. 21 e auto de constatação provisório de fls. 22”

Da preliminar de nulidade

A defesa de Ramon alega violação de domicílio, sustentando que a entrada dos policiais em sua residência se deu sem mandado judicial ou consentimento válido, em desrespeito ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Todavia, conforme consta das contrarrazões ministeriais e do próprio parecer da Procuradoria de Justiça, a diligência foi realizada com base em fundadas razões de flagrância, a partir de informações prestadas por moradores da região indicando a localização dos autores do homicídio. Consta dos autos declaração do Policial Civil Marcos Felix Soares, ainda na fase policial (fl. 20) no sentido de que o apelante RAMON foi preso na residência da genitora, na rua Guarujá, nº 33, no mesmo bairro e nesta residência houve autorização da proprietária.

Essa atuação está em consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 280/STF, que permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial diante de fundadas razões de flagrante delito, desde que posteriormente justificadas.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

DO MÉRITO

Ambos os recorrentes alegam que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Contudo, o reexame das provas revela que a versão apresentada pela acusação encontra respaldo suficiente no conjunto probatório, de modo a amparar a decisão dos jurados, não se configurando a excepcional hipótese de desconstituição do veredito popular nos moldes do artigo 593, III, “d”, do CPP.

A materialidade dos crimes de homicídio duplamente qualificado, posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa, está consubstanciada em especial no Laudo Cadavérico de fls. 5/7, nos Autos de Apreensão (fls. 35/36v), no Relatório de Investigação (fls. 79/88), no Laudo Pericial de Exame de Material (fls. 190/192), no Laudo de Exame Químico (fls. 322/323) e no Laudo Pericial de Local de Homicídio (fls. 352/369).

Já a autoria foi apurada por depoimentos recolhidos durante a fase policial e perante Juízo. É preciso registrar, nestes autos como já fiz em outros julgamentos, a delicadeza da apuração de versões testemunhais diante da violência praticada por agentes organizados do tráfico. Nestes autos, constam versões obtidas por testemunhas com identidade protegida.

Do depoimento prestado pela Testemunha de Identidade Não Revelada n°86/2018 na fase de inquérito, à fl. 21/21v, extrai-se:

QUE, conhecia a vítima KLEIVEN FERREIRA MORAES; QUE, estava caminhando na Rua Botão de Ouro, quando um veículo HB20, de cor branca, quatro portas, cuja placa não sabe informar, passou devagar e olhando, subindo a Rua Botão de Ouro; Que neste momento, viu perfeitamente dois indivíduos, sendo o que estava dirigindo e o carona; Que não conseguiu ver nessa oportunidade se tinha alguém no banco traseiro, pois os vidros traseiros estavam fechados e só os da frente abertos; QUE, continuou caminhando pela Rua Botão de Ouro, entrando posteriormente na Rua Ébano, onde viu o mesmo veículo, vindo da Rua Copo de Leite e virando a esquina na Rua Ébano; QUE, o condutor do veículo HB20 de cor branca, jogou o veículo para cima do(a) declarante e de KLEIVEN, tendo o indivíduo que estava no banco traseiro, do lado do carona, abaixado o vidro já de posse de um revólver calibre 38 e dito "NÃO CORRE NÃO", começando logo em seguida a efetuar disparos de arma de fogo; QUE, KLEIVEN correu ao encontro do veículo, tentado passar ao lado; QUE, ouviu vários disparos de arma de fogo, de diferentes calibres, o que o leva a crer que mais de uma pessoa efetuou disparos de arma de fogo, utilizando mais de uma arma; Perguntado(a) quantas pessoas estavam no interior do veículo, respondeu que quando o veículo passou na Rua Botão de Ouro, viu somente dois indivíduos dentro do carro, conforme acima narrado; Que no momento da abordagem, viu o terceiro, que estava sentado no banco traseiro do lado do carona; QUE, pôde notar bem as características destes três indivíduos; QUE, KLEIVEN não tinha nenhum envolvimento no tráfico de drogas, porém já teve no passado; Perguntado ao declarante a respeito da motivação do crime, respondeu que soube que um dos autores do crime foi namorado de uma conhecida; QUE, eles terminaram, e a menina passou a se envolver com outra pessoa; QUE, então este ex-namorado e os demais autores, passaram a procurar por esta pessoa que estaria se relacionando atualmente com ela; QUE, acredita que KLEIVEN foi confundido pelos criminosos que acharam que se tratava da pessoa com quem a menina está se envolvendo atualmente; QUE, não sabe informar se KLEIVEN estava sendo ameaçado de morte, mas acredita que não; QUE, posteriormente o declarante soube que os autores do crime são do Bairro Barcelona; QUE, mostrado a fotografia de um indivíduo de camiseta clara estampada escrito "SANTA MONICA", de bigode usando cordão, reconhece como sendo um dos autores do crime, que estava no banco do carona (FELIPE NASCIMENTO ROCHA); QUE, mostrado a fotografia de um indivíduo de camisa de cor amarela, usando brincos e de bigode ralo, reconhece como sendo um dos autores do crime, que estava sentado no banco traseiro, atrás do carona, e que os abordou com o revólver calibre 38, efetuando logo em seguida disparos de arma de fogo; QUE, mostrado a fotografia de um indivíduo de camisa preta, usando boné de cor vermelha e preta e relógio dourado, reconhece como sendo um dos autores do crime, que estava conduzindo o veículo HB20 de cor branco, inclusive já conhecida esse indivíduo do bairro Feu Rosa (PEDRO HENRIQUE DO CARMO SOARES)

Já no depoimento prestado pela Testemunha de Identidade Não Revelada nº 87/2018, à fl. 22/22v encontramos o seguinte:

QUE, conhecia a vitima KLEIVEN FERREIRA MORAES; QUE, não presenciou a execução do crime, QUE, no momento da execução, estava em casa; QUE, escutou o barulho de muitos disparos de arma de fogo; QUE, neste momento, foi até portão da residência, onde viu um veiculo HB20 de cor branca, quatro portas, cuja placa não sabe informar, com as pessoas de FELIPE, PEDRO HENRIQUE, RAMON e HIGOR em seu interior; QUE, PEDRO HENRIQUE estava na condução do veiculo, FELIPE estava no banco do carona, RAMON estava no banco traseiro, atrás do carona, enquanto HIGOR estava no banco traseiro, atrás do motorista; QUE, eles passaram em alta velocidade pela sua residência, retornando e passando novamente; QUE, FELIPE, PEDRO HENRIQUE, RAMON e HIGOR são do Bairro Barcelona; QUE, RAMON trafica drogas no Bairro Barcelona; QUE, ele comanda o tráfico de drogas no Bairro Barcelona, sendo que os demais indivíduos acima mencionados são vapores dele, com exceção de FELIPE, que é gerente; QUE, conhece FELIPE, PEDRO HENRIQUE, RAMON e HIGOR a muitos anos do Bairro Barcelona, e por esse motivo conseguiu reconhecê-los quando passaram de carro na rua de sua residência, após o crime; QUE, a declarante é capaz de reconhecer FELIPE, PEDRO HENRIQUE, RAMON e HIGOR; QUE, mostrado a fotografia do nacional FELIPE NASCIMENTO ROCHA, reconhece como sendo a pessoa de FELIPE, mencionado em seu depoimento; QUE, mostrado a declarante a fotografia do nacional PEDRO HENRIQUE DO CARMO SOARES, reconhece como sendo a pessoa de PEDRO HENRIQUE, mencionado em seu depoimento; QUE, PEDRO estava usando um boné de cor laranja; QUE, mostrado a fotografia de RAMON FERREIRA TELLES, reconhece como sendo a pessoa de RAMON mencionado em seu depoimento; QUE, mostrado a fotografia de um individuo de camisa de cor amarela, usando brincos e de bigode ralo, reconhece como sendo a pessoa de HIGOR [...]

No mesmo sentido, a Testemunha Sigilosa nº 88/2019, inquirida na esfera policial à fl. 70/70v destacou que:

KLEIVEN já teve envolvimento no tráfico de drogas, mas há dois anos ele saiu do movimento; QUE atualmente KLEIVEN era somente usuário de drogas; QUE, KLEIVEN não estava sendo ameaçado de morte, nem possuía dividas relacionada a drogas; QUE, soube que no momento da execução do crime KLEIVEN estava acompanhado das pessoas de KLEITON e LUCAS OTT; QUE, eles foram abordados por indivíduos em um veiculo de cor branca, não sabendo informar o modelo; QUE, no momento da abordagem, KLEITON e LUCAS OTT correram, sendo que como KLEIVEN não devia nada a ninguém, assim não procedeu, permanecendo no mesmo local; QUE KLEIVEN perguntou para os indivíduos o que estava acontecendo, tendo um dos indivíduos dito "VAI VOCÊ MESMO", QUE, ato continuo, KLEIVEN foi executado por vários disparos de arma de fogo; Perguntado a respeito da motivação do crime, respondeu que soube que o objetivo dos criminosos era matar o namorado de LORRAINE, que seria o patrão do tráfico de drogas, da Rua Copo de Leite, no Bairro Feu Rosa; QUE, como não encontraram ninguém, mataram o primeiro que viram pela frente; QUE, também soube que LORRAINE, é ex-namorada de um gerente do tráfico de drogas, no Bairro Barcelona, e que este traficante não aceitava o fim do relacionamento; QUE, também recebeu a informação que os autores do ataque seriam quatro indivíduos cujas fotografias lhe foram repassadas, via rede social; QUE, mostrado as fotografias dos nacionais FELIPE NASCIMENTO ROCHA, RAMON FERREIRA TELLES, PEDRO HENRIQUE DO CARMO SOARES e HIGOR PEREIRA MAIA, reconhece referidos indivíduos como os mesmos das fotografias que lhe foram repassadas, via rede social, como sendo os autores do homicídio de KLEIVEN [...].

Em Juízo houve a colheita de depoimento. Uma das testemunhas (fl. 447) confirmou a dinâmica das declarações prestadas em sede policial e acima mencionadas, a saber:

no momento do crime, Kleiven estava acompanhado de Kleyton e Lucas Ott; que eles foram abordados por pessoas que estavam em um carro de cor branca; (...) que o depoente recebeu as fotos dos acusados por whatsapp; que tais pessoas que lhe enviaram as fotos disseram que era fotos das quatro pessoas que estava no carro branco e que mataram Kleiven; que tais pessoas estavam próximas á porta da casa onde Kleiven foi alvejado e contaram para a depoente que a vítima Kleiven, na hora do homicídio, ainda pediu pela vida dele; que conhece Lorraine, ex-namorada de um dos quatro suspeitos de Barcelona e sabe dizer que na época do crime, Lorraine estava namorando com Carlos “Piu”, dono da boca de Feu Rosa, na Rua Copo de Leite; que soube que antes do crime Piu tinha ido em Barcelona dar ataque na boca de lá e acertou o carro de um dos suspeitos de assassinar Kleiven e que participava do tráfico em Barcelona; que pelo que sabe, Carlos “Piu” já tinha uma rixa com um dos rapazes do tráfico de Barcelona e acha que era por causa de Lorraine [...]

Em acréscimo, o depoimento do Policial Civil (fl. 449) que participou da prisão em flagrante dos acusados aponta para o encontro das substâncias entorpecentes e das munições, bem como da associação havida entre os Recorrentes:

recorda que ocorreu esse homicídio (...) e na manhã seguinte, quando chegou para trabalhar, chegaram duas testemunhas na delegacia, espontaneamente, que foram ouvidas e citaram os possíveis autores; (...) que indicaram algumas casas dos autores; (...) Que se lembra de ter encontrado na casa do FILIPE uma quantidade de droga, uns pinos com cocaína, umas munições de calibre .32 e uma quantia em dinheiro que não se recorda o valor; (...) Que posteriormente, foi em um condomínio em Chácara Parreiral, que foi onde efetuou a prisão dele (FELIPE); (...) que duas testemunhas que eram de identidade preservada falaram que os réus utilizaram um carro sedan de cor branca e citaram quem estava no carro; que as testemunhas falaram, inclusive, que eles traficavam em Barcelona, que o FELIPE era gerente, que o RAMON era o frente e os outros eram vapores [...]

No mesmo sentido as declarações prestadas em Juízo por outro Policial Civil que participou do flagrante, à fl. 448.

A testemunha de identidade protegida nº 86/2018, em Juízo, se retratou de suas declarações prestadas na fase policial, mas sua retratação não trouxe elementos que pudessem ser considerados para eliminação da dinâmica narrada. Isso porque, para além de sua fala inicial se coadunar com as demais versões colhidas, a dinâmica de temor e violência anteriormente mencionada causa frequente retratação sem respaldo, podendo este Juízo manter a leitura da versão prestada em sede policial em razão dos demais elementos de prova obtidos (REsp n. 1.881.928/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022).

Em relação a Ramon, houve identificação de motivação torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como elementos probatórios de sua associação ao tráfico, nos moldes descritos pela denúncia.

Em relação a Higor, as alegações defensivas de ausência de apreensão direta de drogas em sua posse ou residência e de insuficiência probatória sobre a associação ao tráfico foram devidamente enfrentadas em plenário, sendo que os jurados optaram pela condenação com base nos elementos constantes dos autos e nos depoimentos colhidos em juízo.

A decisão dos jurados não se mostra desarrazoada, tampouco desconectada dos autos, razão pela qual não se vislumbra nulidade ou contrariedade manifesta à prova. Estamos diante de uma escolha dentre as versões apresentadas, devidamente respaldada pelos elementos probatórios acima mencionados (AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Ramon Ferreira Telles e Higor Pereira Maia, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória nos moldes fixados pelo Tribunal do Júri, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.